Tribunal: TJPA
Processo: 0833385-45.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11845 - Comunicação Social
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0833385-45.2019.8.14.0301
PARTE AUTORA: ORTOPEDIA BRASIL LTDA

IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REJEITADAS. MÉRITO.

LICITAÇÃO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A PROCESSOS SANCIONATÓRIOS DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MALFERIMENTO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.

1.1. A contagem do prazo decadencial se inicia a partir de quando se torna operante ou exequível o ato impugnado, ou seja, a partir de quando seja capaz de causar lesão do direito do impetrante. É dizer que ele não se inicia antes da ofensa à esfera jurídica da pessoa.

1.2. No caso vertente, depreende-se do caderno digital que o documento referente à omissão por ausência de resposta acerca do pedido de acesso à informação formulada pela impetrante data de 28/05/2019. Assim, tendo em vista que a impetração se deu em 19/06/2019, não há falar em decadência, visto que foi observado o lapso temporal de 120 (cento e vinte dias).

2. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

2.1. Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas, porquanto a cognição empreendida é exauriente.

2.2.
In casu
, observa-se que a pretensão da impetrante repousa na circunstância de obter números de processos sancionatórios que tramitaram perante a Secretaria de Estado de Saúde Pública, bem como em obter respostas em relação ao processo administrativo nº 2014/35/449. Assim, ressoa que não há necessidade de produção probatória, dado que os documentos que instruem a inicial e os que foram apresentados pela autoridade em sede de informações se mostram suficientes para o julgamento da causa.

3. MÉRITO.

3.1.

Na hipótese sob análise, apesar do direito à informação ser considerada direito fundamental, conforme enuncia o artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República, é certo que a norma assegura aquelas que são de interesse do titular ou da coletividade em geral. Assim, o pedido de informação de processos sancionatórios de terceiros, ante o seu caráter sigiloso, somente pode ser disponibilizado para consulta mediante apresentação de procuração e identificação do apenado.

3.2. No que diz respeito ao pedido relativo à apresentação de defesa prévia e oferecimento de razões finais referente ao Processo nº 2014/35449, vislumbra-se que razão não assiste à impetrante. Isso porque, conforme o Relatório, constata-se que ela apresentou defesa escrita no referido procedimento, sendo este objeto de apreciação por parte da Comissão Processante e que, no que diz respeito à notificação para apresentação de alegações finais, observa-se que inexiste previsão legal para tanto.

4. Segurança denegada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 17 (dezessete) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 17 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ORTOPEDIA BRASIL LTDA -EPP contra ato reputado como ilegal praticado pelo SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARÁ/SESPA.

A inicial mandamental constante do id. 2155361, págs. 01/07, historia que a impetrante participou do Pregão Eletrônico nº 019/2015, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, que tinha por objeto o registro de preços para eventual aquisição de material permanente (meios auxiliares de locomoção) por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades existenciais da Coordenação Estadual da Pessoa com Deficiência/CEPED.

Diz a impetrante que referido órgão instaurou procedimento administrativo em seu desfavor por suposta inexecução contratual, aplicando contra si penalidade de multa e advertência.

Afirma que, objetivando verificar a legalidade das penalidades de multa e advertências aplicadas, elaborou requerimentos na via administrativa através de pedido de acesso à informação disponibilizado no site do referido ente para que lhe fosse encaminhado os números dos procedimentos administrativos que foram julgados ou que ainda estariam em andamento e a cópia da portaria nº 194, de 28/02/2018 D.O.E nº 33.569.

Relata que com o número dos processos administrativos, pretendia ter acesso às integras processuais que fossem necessárias a fim de aferição dos processos sancionatórios aplicados em pessoas jurídicas diversas e comparar o resultado do procedimento instaurado em seu desfavor, tendo a Secretaria requerido a prorrogação do prazo em 10 (dez) dias.

Assevera a impetrante que a autoridade recorrida aduziu que os processos seriam sigilosos e que somente poderiam ser disponibilizados para consulta mediante apresentação de procuração da empresa que seria parte no processo.

Discorre que não há motivo para classificação sigilosa dos processos sancionatórios de empresas contratadas, dado que não se enquadravam nas hipóteses legais. Diz que no mesmo dia, 26/04/2019, questionou, através do protocolo nº 1119/2019, se houve notificação para apresentação de defesa prévia e se houve notificação para apresentação de alegações finais.

Alega que referidas informações foram solicitadas em razão de não ter sido possível encontrar no processo administrativo as notificações para apresentação de defesa prévia e alegações finais, com vistas a aferição do direito à ampla defesa e contraditório. Aduz que mesmo prorrogado o prazo para resposta, tal pedido nunca foi respondido, sendo que foi necessária a abertura de reclamação por omissão, que também não foi respondido.

Alude que o artigo 50 da Lei Federal nº 9.784/99 impõe à Administração Pública o dever de motivação. Diz que na hipótese dos autos, a ausência de motivação se dá pela negativa em fornecer imediatamente as informações sem qualquer justificativa plausível ou previsão em lei, pois a alegações de que os processos administrativos sancionatórios são sigilosos não encontra justificativa legal e foi apenas utilizada como barreira para impedir o seu acesso ao direito que lhe assiste.

Diz que a Constituição da República, em seu artigo 5º, XXXIII, garante a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Já o inciso XXXIV, “a”, prescreve que sejam a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o “direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”.

Afirma a impetrante que na hipótese em questão, exerceu seu direito de petição por intermédio de requerimento encaminhado à Administração Pública, requerendo a cópia da Portaria nº 194, de 28/02/2018, e acesso aos números dos processos administrativos para que, posteriormente, tivesse acesso ao seu conteúdo.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para ser determinado à Administração que se manifeste, de maneira motivada, nos moldes do artigo 5º da Lei nº 12.527/11 com vistas a obtenção de informação dos números dos processos administrativos sancionatórios que foram julgados ou que ainda se encontram em andamento, para que haja conhecimento quanto ao seu conteúdo e, em relação ao Processo nº
2014/35449, resposta se houve notificação para apresentação de defesa prévia e notificação para alegações finais.

Em decisão cadastrada no id. 2164847, págs. 01/03, indeferi o pedido liminar por não vislumbrar os requisitos para sua concessão.

Devidamente citada, a autoridade impetrada prestou as informações de praxe no id. 2337481, págs. 01/09, arguindo, em suma, que a impetrante participou do Pregão Eletrônico nº 019/2015, cujo objeto consistia no registro de preços para eventual aquisição de material permanente pelo período de 12 (doze) meses para o atendimento das necessidades da Coordenação Estadual da Pessoa com Deficiência/CEPED.

Todavia, diz que no referido procedimento a impetrante foi penalizada administrativamente em decorrência de inexecução contratual, sendo sancionada com multa e advertência.

Frisa que ela requereu pedido de acesso à informação com vistas a ter acesso aos números dos processos administrativos que foram julgados ou que ainda se encontram em andamento, bem como a cópia da Portaria nº 194, de 28/02/2018.

Alude que o procedimento ao norte citado seguiu as normas legais, no entanto a postulante formulou pedidos deficientes que dificultavam a identificação do que se tratava.

Relata a autoridade que a Comissão Processante recebeu um protocolo efetuado pelo Sr. Tiago Sandi, o qual requereu a cópia da portaria nº 194, de 28/02/2018, bem como a relação dos números dos processos administrativos que foram julgados e que ainda estavam em andamento. Na ocasião, o colegiado emitiu decisão no sentido de que o pedido era muito genérico, tendo aquele interposto recurso administrativo, momento em que teve a solicitação indeferida por abrangência genérica, com fundamento no artigo 13, I, do Decreto nº 7724/2012, que regulou a Lei Nacional nº 12.527/11.

Sustenta que a pretensão da impetrante é de se eximir de sua responsabilidade, sob o argumento de que não lhe foi garantido o contraditório, o que não condiz com a realidade. Frisa, nesse aspecto, que a impetrante teve a oportunidade de apresentar defesa prévia, tanto é que ela foi apresentada em 23/10/2018, tempestivamente.

Em preliminar, defende o impetrado a ocorrência do prazo decadencial da ação mandamental. Aduz que se houve o recebimento do recurso administrativo em 31/10/2018 contra suposto ato ilegal, o prazo para a impetração do “writ” findou em 31/02/2019, tendo ele sido apresentado somente em 02/09/2019.

Sustenta, ainda, a autoridade, a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, ausência de provas pré-constituídas. Assevera que para a aferição da procedência das alegações ventiladas na exordial, revela-se imprescindível a comprovação de que não foi emitida a correspondência e o recurso administrativo recebido em 31/10/2018. Conclui afirmando que as considerações evidenciam que o “writ” se encontra contaminada pelo vício da falta de prova pré-constituída.

Nas razões meritórias, sustenta a inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a atuação da Administração Pública se deu em total consonância com a legalidade e isonomia. Diz que a pretensão da impetrante é a declaração de nulidade de processo administrativo que apurou transgressão contratual, de tal sorte que a aplicação das sanções se deu em conformidade com as normas legais, pelo que não há falar em direito líquido e certo.

Alude, ainda, que em razão da ausência de prova pré-constituída, deve-se considerar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Postula o acolhimento das preliminares suscitadas e, por fim, a denegação da segurança nos termos que expõe.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2489295, págs. 01/06, pronunciou-se pela denegação da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de mandado de segurança cujo objetivo consiste em compelir a autoridade indicada na exordial a se manifestar de forma motivada sobre os requerimentos efetuados na esfera administrativa quanto a informação dos números dos processos sancionatórios que foram julgados ou que ainda estão em andamento para conhecimento do conteúdo e, em relação ao feito de nº 2014/35449, a resposta dos questionamento de que se houve notificação para apresentação de defesa prévia e notificação para apresentação de razões finais.

Havendo preliminares suscitadas, passo às suas análises.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.

Sobre essa prefacial, sustenta a autoridade que houve o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09, visto que houve o recebimento do recurso administrativo em 31/10/2018 manejado em face do suposto ato ilegal, de tal sorte que, contado o interstício dessa data, o prazo expirou em 31/02/2019, sendo que a inicial foi apresentada somente em 19/06/2019.

No caso, a contagem do prazo decadencial se inicia a partir de quando se torna operante ou exequível o ato impugnado, ou seja, a partir de quando seja capaz de causar lesão do direito do impetrante. É dizer que ele não se inicia antes da ofensa à esfera jurídica da pessoa.

No caso vertente, depreende-se do caderno digital que o documento referente à omissão por ausência de resposta acerca do pedido de acesso à informação formulada pela impetrante data de 28/05/2019, conforme documento colacionado no id. 2155368, pág. 01. Assim, tendo em vista que a impetração se deu em 19/06/2019, não há falar em decadência, uma vez que foi observado o lapso temporal de 120 (cento e vinte dias).

Dessa forma, rejeito a prefacial arguida.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

Sobre essa prefacial, sustenta a autoridade impetrada que, para fins de aferição do direito alegado, revela-se necessário haver prova de que não foi emitida correspondência à impetrante, bem com o recurso ter sido recebido em 31/10/2018.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, a qual deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas, uma vez que a cognição empreendida é exauriente.

In casu
, observa-se que a pretensão da impetrante repousa em obter números de processos sancionatórios que tramitaram perante a Secretaria de Estado de Saúde Pública, bem como em obter respostas em relação ao processo administrativo nº 2014/35/449. Assim, ressoa que não há necessidade de produção probatória, dado que os documentos que instruem a inicial e os que foram apresentados pela autoridade em sede de informações se mostram suficientes para o julgamento da causa.

Sobre esse fundamento, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso em questão, extrai-se do caderno processual que o ato hostilizado se fundamenta no fato de que a impetrante elaborou requerimentos na via administrativa para que lhe fossem encaminhados os números dos processos administrativos que foram julgados ou que ainda estivessem em andamento, bem como a cópia da Portaria nº 194, de 28/02/2018, ocasião em que a autoridade impetrada informou que eram processos sigilosos.

Na hipótese sob análise, apesar do direito à informação ser considerado direito fundamental, conforme enuncia o artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República, é certo que a norma assegura aquelas que são de interesse do titular ou da coletividade em geral. Assim, o pedido de informação de processos sancionatórios de terceiros, ante o seu caráter sigiloso, somente pode ser disponibilizado para consulta mediante apresentação de procuração e identificação do apenado. Eis o teor da norma mencionada:

XXXIII- todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do estado;

Deveras, no que diz respeito ao pedido relativo à apresentação de defesa prévia e oferecimento de razões finais referente ao Processo nº
2014/35449, vislumbra-se que razão não assiste à impetrante. Isso porque, conforme o Relatório acostado no id. 2155365, págs. 41/46, constata-se que ela apresentou defesa escrita no referido procedimento, que foi objeto de apreciação da Comissão Processante e que, no que diz respeito à notificação para apresentação de alegações finais, observa-se que inexiste previsão legal para tanto.

Nesse desiderato, não se vislumbra direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental referido tópico, dado que não se vislumbra ilegalidade por parte da autoridade impetrada a reclamar intervenção judicial.

À vista do exposto, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de direito líquido e certo a ser amparado.

Custas “ex lege”.

Sem condenação em honorários advocatícios nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016 c/c Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal (STF).

É como o voto.

Belém, PA, 17 de junho de 2020

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/06/2020